Tribunal: CARF
Processo: 10983.903009/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903009/2013-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.274 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FUNDACAO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-61.885 - 3a Turma
da DRJ/SPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o "Despacho
Decisório" (Rastreamento n° 052521761), ciência dada em 19/06/2013, que
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado de pagamento a maior de IRRF
(cód. 5565 - IRRF Benefício Previdência Complementar) no valor de
R$36.380,65.O Pedido foi feito por meio do Per/Dcomp n°
08357.19907.101208.1.3.04-3100.
2.
O despacho informa que a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, foi localizado um pagamento de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903009/2013-34
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.274 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903009/2013-34

08/02/2008, no valor de R$43.351,69, mas parcialmente utilizado para quitação
de débito do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido. Saldo disponível de R$6.971,04. O despacho conclui '"Diante do
exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada".
3.
A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 28/06/2013, contestando o Despacho Decisório, nos
seguintes termos, resumidamente.
3.1.
Verificamos um erro no preenchimento da DCTF
Retificadora n° 41.20.15.96.20-07, de 08/01/2009, que ocasionou a diferença no
valor original disponível para compensação.
3.2.
O valor de R$36.380,65, decorre de um pagamento de
Resgate da Tabela Regressiva (cód. 5565) efetuado em 31/12/2008 ao
participante Nivaldo Wessler inscrito no CPF n° 222.511.389-00.
3.3.
Em 08/12/2008 verificamos que tal pagamento foi efetuado
indevidamente, gerando desta forma um crédito do valor mencionado acima que
foi compensado no recolhimento do dia 10/12/2008 (cód. 0561).
3.4.
Em anexo, apresentamos as DCTF mensais de janeiro e
novembro de 2008 retificadas, assim como documento enviado pela área
responsável informando o pagamento indevido do Resgate que gerou a retenção.
3.5.
Diante do exposto, solicitamos a homologação do valor de
R$40.004,80
compensado
no
Per/Dcomp
n°
08357.19907.101208.1.3.04-3100 em 10/12/2008.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

A 3a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-61.885, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE IRRF.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.274 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903009/2013-34

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), assim estabelece, em seus artigos 165
e 170:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
I
- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).

2. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da
formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art.
170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo:
"RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório ".[Acórdão 107-07684, de 16/06/2004] (grifei).
3. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos
requisitos legais e faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda pública.
4. No caso em discussão a Impugnante alega ter direito ao crédito pleiteado
no Per/Dcomp, no valor original de R$36.380,65 do IRRF, pois, foi
estornado o pagamento feito indevidamente a beneficiário com a retenção
do imposto.
5. Como este beneficiário teve que devolver o numerário recebido liquido do
imposto, o valor recolhido em nome dele indevidamente dever ser
restituído a Impugnante. O que está fazendo através da compensação
pleiteada.
6. Contudo, a Impugnante somente traz ao processo para provar o alegado,
documento interno da Divisão de Gestão Previdenciária notificando a
Divisão de Gestão Administrativa do pagamento indevido de
R$121.268,82 ao Sr. Nivaldo Wessler, com o IRRF no valor de
R$36.380,65. No memorando informa que "Visto que o valor pago será
retornado a CIAP, solicitamos que seja também retornado o valor
retido referente ao IR, para a conta do participante acima citado".
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.274 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903009/2013-34

7. Conforme relatado a Impugnante não traz a prova de que realmente este
numerário, valor liquido, foi restituído pelo Sr. Nivaldo Wessler e que
ela restitui o IRRF recolhido para o participante, recompondo a sua
conta. A Impugnante não comprovou ter crédito líquido e certo.
8. Diante de todo o acima exposto, (não provando a Impugnante possuir
crédito líquido e certo contra a Fazenda pública) voto no sentido de
considerar
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, mantendo-se integralmente o despacho decisório

Do Recurso Voluntário

A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em síntese, com as seguintes razões:
a) Preliminarmente, o acórdão proferido, pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo - SP, deve ser anulado, pois não houve o
exame da apuração do direito creditório demonstrado pelo contribuinte.
b) A ora Recorrente comprova que a devolução do valor por Nivaldo Wessler
inscrito o CPF n° 222.511.389-00, através de um Contrato de Mútuo em
Dinheiro (Anexo 1) ressarcido para a Recorrente através do Recibo 6187 (doc.
2).
c) A comprovação de que o valor de R$121.268,82 foi devolvido integralmente
ao sr. Nivaldo Wessler (líquido recebido: R$84.888,17 e IRRF: R$36.380,65)
está registrada e salientada na conta individual - "Extrato CIAP" - em
01/01/2009 (doc. 3), conforme demonstrado no quadro a seguir.
[...]
d) Diante disso, procedeu a devolução ao sr. Nivaldo Wessler do valor de R$
36.380,65 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco
centavos), retido indevidamente a título de IRPF, tal como demonstra o
"Extrato CIAP" explicitado no quadro acima.
e) Tal como informado em sede de Manifestação de Inconformidade,
provavelmente, o que levou o Auditor Fiscal a glosar o débito compensado foi
o preenchimento equivocado da DCTF Retificado n° 41.20.15.96.20-07, de
08/01/2009. Observe-se que a DCTF 27.34.00.00.46-72 (doe. IV), informa
como valor devido de IRPF cód. 5565, no período de apuração de
Janeiro/2008, o montante de R$6.971,04 e o DARF vinculado a este
pagamento apresenta um pagamento de R$43.351,69. A diferença entre o
Débito apurado de R$6.971,04 e o valor pago no DARF, R$ R$43.351,69, tem
como resultado R$36.380,65 que é justamente o valor retido indevidamente do
sr. Nivaldo Wessler e devolvido a ele conforme já informado acima.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.274 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903009/2013-34

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Da Preliminar
A recorrente alega a nulidade da decisão de 1a instância, pois entende que a
autoridade julgadora não realizou a análise do direito creditório do contribuinte, in verbis:
Inicialmente, cumpre destacar que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo - SP, quando da apreciação da compensação levada a efeito pela Recorrente,
deixou de verificar elemento essencial ao correto deslinde da controvérsia, qual seja, a
efetiva existência de direito creditório da Recorrente sobre os valores declarados na
DCOMP mencionada.
Sob o pretexto de que a posterior retificação da DCTF afastou a liquidez e certeza do
crédito informado, a Delegacia de origem deixou de apreciar a ocorrência de
recolhimento a maior de tributos por parte da Recorrente, esta sim imprescindível para a
verificação da existência do crédito utilizado.
Com efeito, a não-homologação da compensação requerida vai de encontro à realidade
dos fatos, sendo que o mero equívoco de procedimento formal, já inclusive sanado pela
Recorrente mediante a retificação da DCTF correspondente ao período, não constitui
óbice à compensação pretendida se comprovado que houve o pagamento a maior de
tributos administrados pela RFB.
Ora, determina a Lei n°. 9.784/99, regulamentando o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, que:
"Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência".
Isto é, a autoridade administrativa tem o dever de apreciar as circunstâncias do caso
concreto em busca de uma solução legal e justa, que efetivamente justifique determinada
tomada de decisão. E uma decisão adequadamente motivada e em consonância com o
texto da lei constitui direito do contribuinte, essencial ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Veja-se que "motivação" não significa consignar uma justificativa qualquer. Significa,
isso sim, apresentar razões de fato e de direito que efetivamente esgotem o objeto da
demanda, e que se prestem a justificar a decisão levando em consideração a totalidade
dos elementos que integram o processo.
E, no caso concreto, somente a verificação, por parte da Delegacia da Receita Federal
do Brasil, da inexistência do crédito utilizado pela Recorrente esgotaria o objeto do
presente processo administrativo.
Dispõe o artigo 50, da Lei n°. 9.784/99 que:
'Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.274 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903009/2013-34

I
- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...)
§ 1a A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato".
Por sua vez, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa são consideradas
nulas, como dispõe o artigo 59, do Decreto n°. 70.235/72, confira-se:
'Art. 59. São nulos: (...)
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (...)."
Na hipótese, resta claro que o fundamento que amparou a decisão da autoridade
julgadora é absolutamente incongruente, visto que não constitui justificativa à negativa
de homologação das compensações formalizadas pela Recorrente.
Ausente a devida análise da ocorrência do recolhimento a maior efetivado pela
Recorrente, e que deu origem ao crédito utilizado na compensação sob análise, revelam-
se insubsistentes os argumentos que sustentam o acórdão ora combatido e, via de
consequência, a própria negativa de homologação à compensação.
Ora, como poderia a autoridade julgadora negar homologação à compensação pleiteada
pela Recorrente quando não possui qualquer fundamento legal para tanto, e sem que
tenha averiguado a existência do crédito apontado pela Recorrente?
A superficialidade na análise e a ausência de motivação adequada são causas de
nulidade do acórdão de primeira instância, como já reconheceu este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em outra oportunidade, confira-se:
"NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (...) A omissão ou
superficialidade na análise, a não motivação, falta de clareza ou não referência a todos
os autos de infração objetos do processo, com o enfrentamento das razões de defesa
suscitados, provocam preterição ao direito de defesa, contaminando o ato decisório.
NULIDADE - Muito embora proferidas por autoridade competente, decisões proferidas
com preterição do direito de defesa devem ser declaradas nulas, com amparo no artigo
59, inciso II, do Decreto 70.235, de 06/03/1972". (RV 129.760, Quinta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, Data da sessão: 16.10.2002)
O reconhecimento ou não de eventual direito creditório somente pode se dar mediante a
comprovação da existência de crédito por parte da Recorrente (o que ocorreu nos
presentes autos) e após a revisão por parte do Fisco da apuração realizada e o exame da
suficiência dos créditos apresentados.
Deste modo, é imprescindível a anulação do acórdão proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo - SP, a fim de que seja
determinado o exame da apuração do direito creditório demonstrado pela Recorrente,
para que somente então a autoridade julgadora decida pela homologação ou não da
compensação formalizada.

Observa-se que o fundamento da decisão e 1a Instância foi no sentido que compete
ao contribuinte o ônus da formação da prova do direito creditório, nos termo do art. 170 do CTN,
e que, embora a recorrente tenha retificado a DCTF, após o despacho decisório, essa não trouxe
ao processo o motivo do equívoco, bem como prova documental dessa afirmação.
Verifica-se que a decisão recorrida encontra-se motivada e de acordo com a
jurisprudência do CARF, no sentido que a retificação da DCTF, após o despacho decisório, para
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.274 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903009/2013-34

ser aceita, deve ser acompanhada dos motivos do equívoco e da prova documental dessa
alteração.
Portanto, rejeita-se as alegações de nulidade da decisão de 1a Instância.

Do Mérito

A Recorrente alega erro de preenchimento da DCTF e traz esclarecimentos e
documentos para comprovar o seu direito creditório, in verbis:
A ora Recorrente comprova que a devolução do valor por Nivaldo
Wessler inscrito o CPF n° 222.511.389-00, através de um Contrato de Mútuo em
Dinheiro (Anexo 1) ressarcido para a Recorrente através do Recibo 6187 (doc.
2).
A comprovação de que o valor de R$121.268,82 foi devolvido
integralmente ao sr. Nivaldo Wessler (líquido recebido: R$84.888,17 e IRRF:
R$36.380,65) está registrada e salientada na conta individual - "Extrato CIAP"
- em 01/01/2009 (doc. 3), conforme demonstrado no quadro a seguir.

Diante disso, procedeu a devolução ao sr. Nivaldo Wessler do
valor de R$ 36.380,65 (trinta e seis mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e
cinco centavos), retido indevidamente a título de IRPF, tal como demonstra o
"Extrato CIAP" explicitado no quadro acima.
Tal como informado em sede de Manifestação de Inconformidade,
provavelmente, o que levou o Auditor Fiscal a glosar o débito compensado foi o
preenchimento equivocado da DCTF Retificado n° 41.20.15.96.20-07, de
08/01/2009. Observe-se que a DCTF 27.34.00.00.46-72 (doe. IV), informa como
valor devido de IRPF cód. 5565, no período de apuração de Janeiro/2008, o
montante de R$6.971,04 e o DARF vinculado a este pagamento apresenta um
pagamento de R$43.351,69. A diferença entre o Débito apurado de R$6.971,04 e
o valor pago no DARF, R$ R$43.351,69, tem como resultado R$36.380,65 que é
justamente o valor retido indevidamente do sr. Nivaldo Wessler e devolvido a ele
conforme já informado acima.

Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim
de apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o erro, nos
termos do art. 147 §1o do CTN:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.274 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.903009/2013-34

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar o contribuinte a apresentar cópia de livros e documentos de sua
escrituração fiscal/contábil, caso entenda necessário.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital